Tribunal: TJDFT
Processo: 0705446-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite REVISÃO CRIMINAL (12394) 0705446-39.2021.8.07.0000 REQUERENTE: CRISTIANO JESUS DE ALECRIM REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cristiano Jesus de Alecrim ajuíza Revisão Criminal de próprio punho. A carta enviada ao Tribunal e a este relator, permaneceu com a relatoria indicada, depois da distribuição por sorteio e sem sugestão de prevenção. Ressalta o direito de petição aos poderes públicos em defesa de seus direitos e contra ilegalidade e abuso de poder. Diz que há continuidade delitiva nos crimes relacionados ao processo 20100310160889, cuja apelação foi julgada no dia 28/09/2017 pela Terceira Turma Criminal - Relator Waldir Leôncio e Revisor Demétrius Gomes Cavalcanti. Requer seja analisado o benefício com fundamento no artigo 71, do Código Penal e aplicada retroativamente a Lei 13.964/2019 por ser mais benéfica aos condenados não reincidentes específicos em crimes hediondos/equiparados, sem resultado morte, alterando-se a fração para progressão. Considerando pedido do próprio sentenciado, e, em se tratando de Revisão Criminal, embora o artigo 623 do Código de Processo Penal autorize o ingresso da ação revisional diretamente pelo réu, entende-se conveniente nomeação de defensor para promover e instruir devidamente o pedido com documentos necessários à compreensão dos fatos, visando garantia da ampla defesa. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada - SEEU consta que o sentenciado é assistido pela Defensoria Pública na Vara de Execução Penal. Ante o exposto, determina-se remessa dos autos à Defensoria Pública em atuação no Segundo Grau para analisar e, se o caso, colocar em termos, instruir ou requerer desistência. Prazo de trinta dias. Após, nova conclusão. Brasília, 01 de março de 2021. GEORGE LOPES LEITE Relator